Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732626-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS DE SOUZA MARINHO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAIAS DE SOUSA MARINHO JÚNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702021-08.2025.8.07.0018, determinou a suspensão processual até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21. Elucida ter iniciado Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação suspenso indevidamente. Explica que o Juízo determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21, mas que, no caso dos autos, deve ser feito um distinguishing. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que no caso dos autos é necessário fazer um distinguishing entre a matéria em julgamento e o caso dos autos, pois a parte é servidora da administração direita. Sustenta que já houve a publicação do acordão de julgamento do IRDR e a exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico. Explica que o SINDIRETA já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, e não existia sindicato específico representante dos servidores do Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF, onde trabalhava o exequente. Alega que não há razões para a manutenção do sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do IRDR no 21. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a da tutela de urgência para determinar o prosseguimento do feito executivo independente do trânsito em julgado do IRDR no 21. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 238343391 dos autos de origem: Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, no entanto, pelas fichas financeiras acostadas no ID 227960395, que o autor pertencia aos quadros de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva em referência. Consoante tese acima aprovada, não teria ele legitimidade para o cumprimento de sentença, cabendo apenas a extinção deste. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão. Veja-se, a título de exemplo, como tem decidido este Tribunal de Justiça: (...) Assim, tendo em vista tratar-se de interesse público, e a fim de evitar andamentos processuais desnecessários e em prejuízo às partes, suspenda-se a tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21. Após, retornem os autos conclusos. (destaques no original) Em face da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 242690851. Para contextualizar a prolação do título judicial exequendo, remonta-se ao Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício alimentação de servidores públicos nos seguintes termos: Art. 1o - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva no 0000491-52/2011, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até abril de 1997. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, sendo que o título exequendo não abrange somente os servidores diretos, mas também aqueles servidores da Administração Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. O IRDR 21, já analisado por esta Corte de Justiça, discute a “legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Apesar de manter o entendimento no sentido de que deve ser mantida a suspensão processual até o trânsito em julgado do IRDR, sigo o entendimento no sentido de que, nos casos em que há comprovação de que a parte trabalha na Administração Direta e era filiada do SINDIRETA, é necessário fazer o distinguishing e afastar a necessidade de suspensão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 21/TJDFT. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DISTINTA. DISTINGUISHING. SERVIDOR INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FILIADO AO SINDIRETA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente visando à reforma da decisão de origem que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do mérito do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em saber se se aplica ao caso dos autos a suspensão determinada no acórdão que admitiu o IRDR n. 21 deste Tribunal de Justiça até que sobrevenha a fixação da tese jurídica. III. Razões de decidir. 3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, cuja tese submetida à apreciação foi a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.”, no qual foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema. 3.1. A controvérsia a respeito da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença de servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, instaurada no IRDR 21, não tem aplicabilidade sobre o caso em exame, eis que a Exequente integra a administração direta desde o ano de 1981 e estava representada pelo SINDIRETA ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. 3.2. Não deve ser aplicado sobrestamento determinado no acórdão do IRDR 21, face ao distinguishing da matéria em relação ao caso concreto. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença de origem não foi alcançado pela determinação de sobrestamento do IRDR 21, porquanto a situação tratada nos autos é distinta da hipótese descrita no referido IRDR, uma vez que a exequente era servidora da administração direta do Distrito Federal e representada pelo SINDIRETA/DF, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.” _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT: IRDR 21; Acórdão 1935481, 0718215-74.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024; Acórdão 1934362, 0731570-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024 (Acórdão 1963436, 0740262-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR No. 21. AÇÃO COLETIVA 32159/97. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR FILIADO AO SINDFAZ/DF. LEGITIMIDADE PRESENTE. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. 1. Possui legitimidade para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença o servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representado pelo SINDFAZ/DF apenas no ano de 2010, quando da criação do referido sindicado, pois à época do ajuizamento da ação coletiva no 32159/97 era representado pelo SINDIRETA/DF, uma vez que seu atual sindicato sequer existia (SINDFAZ-DF), razão pela qual é necessário fazer o distinguishing entre o caso do referido servidor e a tese firmada no IRDR/TJDFT no 21, não havendo que se falar em suspensão do processo. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1952610, 0732728-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO COLETIVA N. 32159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. IRDR 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DISTINGUISHING. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 1. A questão submetida a resolução no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 se refere à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 2. A referida discussão é inaplicável ao caso dos autos, pois o agravante, à época, ocupava o cargo de "Fiscal de Atividades Urbanas", cargo atualmente denominado de "Auditor Fiscal de Atividades Urbanas" (art. 1o, parágrafo único da Lei Distrital no 4.479/2010) que compõe a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal e, de acordo com as fichas financeiras, nota-se que o ora agravante, à época, recolhia a mensalidade em favor do SINDIRETA/DF. Assim, se o exequente integra categoria representada pelo sindicato autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado demonstrou sua filiação, detém legitimidade para executar o crédito. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para que seja retomado o processamento da ação originária. (Acórdão 1937999, 0712199-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. IRDR 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DISTINGUISHING. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 1. A limitação temporal do cumprimento de sentença não foi suscitada na impugnação apresentada, tampouco decidida no pronunciamento judicial impugnado. Desse modo, a submissão direta de determinada matéria ao segundo grau de jurisdição representa supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Capítulo recursal não conhecido. 2. No IRDR 21 (autos 0723795-75.2023.8.07.0000), houve expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema da legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Na hipótese dos autos, deve ser feito distinguishing, diante da ausência de convergência entre a questão submetida à Câmara de Uniformização e o caso ora analisado, uma vez que o servidor não se qualifica como oriundo de fundações extintas. Ao contrário, ocupava o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, vinculado à Secretaria da Fazenda, da administração direta. 4. Sem que o Distrito Federal demonstre que o vínculo funcional do servidor se iniciou na administração indireta, com aproveitamento posterior, há particularidade que afasta a ordem de suspensão emanada no IRDR 21. 5. Se o exequente integra categoria representada pelo sindicato autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado e demonstrou sua filiação, detém, prima facie, legitimidade para executar o crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1912042, 0718214-89.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) No caso dos autos, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, trabalhava no Instituto de Saúde do Distrito Federal. O Decreto no 4.162/78 assim estabelece sobre o referido Instituto de Saúde: Art. 1o - Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos aos §§ 1o e 2o, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964. (destaquei) A Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que dispões sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal, estabelece de forma clara que os órgãos relativamente autônomos fazem parte da Administração Indireta. Vejamos: Art. 3o A administração descentralizada da Prefeitura do Distrito Federal compreende: I - Sem personalidade jurídica: a) as Administrações Regionais; b) os serviços ou estabelecimentos relativamente autônomos. II - Com personalidade jurídica: as autarquias, emprêsas ou fundações instituídas por ato do Poder Público. § 1o Cada um dos órgãos que integram a administração descentralizada fica obrigatoriamente sujeito à supervisão e contrôle da Secretaria interessada em sua principal atividade, sem prejuízo da auditoria financeira, a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças. § 2o Os assuntos de interêsses dos órgãos da administração ... VETADO ... indireta serão sempre encaminhados através da Secretaria incumbida na supervisão e contrôle do órgão, na forma dêste artigo. (destaquei) Assim, como no caso específico dos autos, verifica-se que a parte ora agravante não tinha vínculo com a Administração Direita, não havendo que se falar em distinguishing entre o IRDR no 21 e o caso dos autos. No que tange ao argumento de que o incidente já foi julgado, sendo cabível prosseguir com o feito executivo, sigo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão deve ser mantida até o julgamento de recurso especial e/ou extraordinário interpostos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está sintonia com o entendimento do STJ de que, "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado" (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021.) Desta forma, entendo necessário atender ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e manter o sobrestamento destes autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025 16:47:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador